Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-47.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014615-47.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), SONIA SARATE DE GONCALVES - CPF: 023.388.201-42 (APELADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AGRAVAMENTO DE RISCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de exclusão de cobertura securitária fundada em suposto agravamento de risco intencional, com base na inexistência de demonstração inequívoca de dolo do segurado falecido, vítima de homicídio, bem como não manifestou quanto à forma de atualização das verbas condenatórias, notadamente quanto à aplicação da taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:(i) saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de agravamento do risco segurado, em razão de ato doloso do segurado;(ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à forma de atualização das verbas condenatórias, notadamente quanto à aplicação da taxa Selic.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou integralmente as matérias alegadas no recurso de apelação, afastando a alegação de dolo do segurado por ausência de prova robusta, à luz do art. 768 do CC.

A tese de omissão quanto à forma de atualização monetária não prospera, tendo sido determinado que os valores sejam atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, conforme art. 405 do CC.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A tese de agravamento do risco em seguro de vida exige prova inequívoca de conduta dolosa do segurado, a qual não se presume nem pode ser extraída de elementos controvertidos constantes de inquérito policial.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, quando a matéria foi enfrentada com fundamentação suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 757, 760, 762, 768, 405; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, RAC 0002471-71.2009.8.11.0040, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Brasilseg Companhia de Seguros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende que o v. acórdão incorreu em omissão quanto a tese de agravamento do risco segurado, bem como quanto a atualização das verbas condenatórias pela taxa Selic.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Contrarrazões no id. 304046884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a matéria devolvida a este Colegiado versa, exclusivamente, sobre a legalidade da negativa de pagamento da indenização securitária fundada em cláusula de exclusão decorrente de suposto agravamento intencional do risco e prática de ato ilícito por parte do segurado, Sr. Marcos Roberto da Silva, falecido em 05/12/2021, em decorrência de múltiplas lesões perfuro-cortantes, segundo consta da certidão de óbito encartada nos autos.

A seguradora recorrente funda sua irresignação na alegada existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para sinistros ocasionados por atos dolosos do segurado, à luz dos artigos 757, 760, 762 e 768 do Código Civil.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a tese recursal não merece acolhimento. Explico.

O contrato de seguro de vida é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, se obriga a adimplir a avença.

Assim, o aludido pacto advém de acordo de vontades e se caracteriza quando a seguradora se propõe a indenizar o segurado em valor certo, de prejuízo futuro, devidamente avençado, podendo restringir o objeto do contrato de seguro, dispensada de pagar por sinistro não previsto.

Outrossim,
cabe frisar que a exclusão de determinados riscos é prática legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757,
caput
, do C. Civil, que dispõe,
verbis
:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Dessa forma, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 768, também do C. Civil,
verbis
:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Contudo, em análise dos autos, verifico que o juízo de origem afastou a incidência da referida cláusula, ao entender que a exclusão da cobertura securitária exige a inequívoca demonstração de que o segurado tenha, de forma deliberada, agravado o risco ou praticado o fato que ensejou o sinistro, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

Com efeito, conforme pontuado com propriedade no ato sentencial (id. 285777884), a narrativa fática construída com base nos documentos do Inquérito Policial é controversa, carecendo de certeza jurídica quanto à conduta dolosa do segurado.

A ausência de conclusão do procedimento investigativo (Inquérito Policial) impede que se afirme, com a necessária segurança jurídica, que a vítima tenha sido a causadora do evento danoso de forma dolosa e voluntária.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cláusula limitadora de direito em contrato de seguro, sobretudo nos casos de exclusão de cobertura, deve ser redigida com clareza e eficácia comunicativa ao consumidor, sob pena de nulidade. Ou seja, o contratante deve ter ciência prévia, adequada e destacada sobre tais cláusulas restritivas, o que não se verificou no presente caso.

Transcrevo, a propósito, trecho do Recurso Especial n.º 1.660.164/SP:
“Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos.”
(STJ, REsp 1660164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017)

Além disso, como bem pontuado na sentença, ainda que se admitisse a veracidade da dinâmica fática apresentada pela seguradora, não há comprovação de que o segurado tenha agido com dolo ou intenção de provocar o sinistro, elemento essencial à caracterização do agravamento de risco, conforme previsão do art. 768 do Código Civil.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO – AGRAVAMENTO DE RISCO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO CONFIGURADO - DEVER DE COBERTURA
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agravamento do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado de forma restritiva. Desse modo, somente pode ser considerado agravado o risco, quando restar provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização, não cabendo conjecturas de probabilidades. No cotejo dos autos, não há como se concluir que o segurado praticou ato ilícito doloso, agravando o risco voluntariamente com sua conduta. “O simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.” (Ap 1889/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
(TJMT – RAC n. 0002471-71.2009.8.11.0040, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado; j. 15.10.2019 - negritei).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantenho o entendimento do juízo de origem, que corretamente afastou tal pretensão. A negativa da seguradora, conquanto equivocada, não transbordou os limites do mero inadimplemento contratual, não restando evidenciada conduta abusiva ou ilícita a justificar o reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida pela douta juíza de primeiro grau.
”
(id. 299443364 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão,
uma vez que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados e enfrentados, conforme expressamente fundamentado.

Ademais, uma vez mantida a sentença em todos os seus termos,
o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração dos contratos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025